Tribunal: STF
Processo: AR 3041
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Fernando Martins da Silva propôs ação rescisória contra Universo Online S.A. buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII, e §§ 5° e 6º), desconstituir pronunciamento formalizado pela Primeira Turma na Rcl 64.376.   



    Segundo narra, a empresa ré ajuizou reclamação buscando a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo n. 0021343-36.2017.5.04.0029, sob o argumento de violação ao Tema n. 725/RG e à ADPF 324.  



    Anota que o Regional reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, ante a presença dos requisitos da relação de emprego, com fundamento no princípio da primazia da realidade, a revelar a existência de fraude na contratação por intermédio da “pejotização”. Apesar disso, ressalta que, no julgamento da reclamação, pontuou-se ter havido, por parte do TRT, a desconsideração de serem lícitas outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, o que teria violado os precedentes ali mencionados, justificando o acolhimento do pedido reclamatório.  



    A reclamação transitou em julgado em 7 de março de 2024.  



    Afirma que o reconhecimento do vínculo de emprego não decorreu somente pela “modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego da CLT”, mas sim diante da contratação por intermédio de pessoa jurídica para fraudar direitos trabalhistas.  



    Pontua o desrespeito ao art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, pois inequívoco o reconhecimento do vínculo empregatício a partir da análise do contexto fático-probatório, o que foi desconsiderado pelo acórdão rescindendo.  



    Sustenta violação ao art. 966, § 5º, do CPC, na medida em que, no acórdão que se busca rescindir, não se levou em consideração a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (Tema n. 725/RG e da ADPF 324), os quais não afastaram a possibilidade de incidência do princípio da primazia da realidade.  



    Alega a ocorrência de erro de fato por ter havido desconsideração quanto à configuração do vínculo de emprego, pautado em vasta prova produzida nos autos da reclamatória trabalhista.  



    Pede:  



    (c) ao final, seja julgado procedente o pedido de rescisão do v. Acórdão proferido por esta E. Corte, nos autos da Reclamação nº 64.376/RS, proferindo-se novo julgamento, com a improcedência dos pedidos nela formulados, de modo que seja restabelecido o Acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0021343-36.2017.5.04.0029.  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que fosse assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma (eDoc 30).  



    A autora regularizou sua representação processual (eDocs 31-32).  



    A ré apresentou contestação (eDoc 42). Articula com a inadequação da via eleita, pois a ação rescisória não serve para rediscutir questões já debatidas ou para corrigir insatisfação. Preconiza a ausência de recolhimento do depósito prévio a que alude o art. 968, II, do CPC. Destaca não haver manifesta violação ao art. 3º da CLT. Afirma que a parte autora deseja o incabível reexame fático-probatório da questão. Sustenta ter havido a correta aplicação da ADPF 324 e do Tema n. 725/RG, não havendo falar em inobservância de “distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”. Ressalta não ser o autor mero motorista da empresa EMS Transportes e Turismo EIRELI-ME, mas sim sócio da referida empresa, a revelar, portanto, a ausência de razão para a concessão da gratuidade de justiça.  



    Em réplica (eDoc 51), a parte autora reitera a ocorrência de violação ao art. 3º da CLT. Diz que o erro de fato decorre da desconsideração das provas apresentadas que comprovariam seu direito. Esclarece continuar a exercer a função de motorista, não sendo sócio da empresa.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido, em parecer assim ementado (eDoc 61):



    Ação Rescisória. Direito Material e Processual do Trabalho. Reclamação julgada procedente. Aplicação do entendimento fixado no Tema n. 725 da Repercussão Geral e na ADPF n. 324. Erro de fato não configurado. Questão controvertida analisada na decisão rescindenda. Pretensão de rediscussão da matéria. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi autuada em 4 de setembro de 2024 (eDoc 28), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl 64.376 em 7 de março de 2024 (eDoc 11). Consta nos autos procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (eDoc 32). Custas e depósito dispensados em face da concessão da gratuidade de justiça (eDoc 30).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    O cabimento da ação rescisória pressupõe a indicação da ocorrência, em tese, de ao menos uma das hipóteses listadas no art. 966 do CPC. A análise concreta acerca de violação é matéria relacionada ao mérito. Rejeito a preliminar de “inadequação da via eleita”.  



    A ausência de depósito prévio decorre da concessão da gratuidade de justiça, de modo que não há falar em afronta ao art. 968, II, do CPC.  



    Em face da juntada de comprovante de rendimentos, bem assim diante da presunção de ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, aliado ao fato de que somente se poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), o que não vislumbro, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.  



    Quanto ao mérito, não assiste razão à parte autora.  



    Sobre a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, da leitura das decisões proferidas nos autos da Rcl 64.376 (eDocs 8-10), observa-se a ausência de pronunciamento sobre o art. 3º da CLT, o que torna inviável a pretensão rescisória fundada em manifesta violação a essa norma jurídica. Com efeito, a discussão decorreu sob a perspectiva do art. 9º da CLT, conforme se observa do trecho abaixo colacionado (eDoc 8, p. 3-6):  



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    [...]



    Ante todos os elementos probatórios existentes nos autos, e considerando que a prova dos autos evidencia a prestação de serviços pelo autor desde 2010, ainda que por meio de sua empresa, e não somente a partir de 22.05.2012 como asseguram a contestação e o preposto ouvido pela reclamada, concluo estar configurada incorreção na contratação de prestação de serviços do reclamante como autônomo, por meio das empresas por ele constituídas para tanto, com o propósito de mascarar verdadeira relação de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista, o que não pode ser admitido com fulcro no disposto no art. 9º da CLT. Portanto, comprovados os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento de que a relação comercial havida de 22.05.2010 até 26.10.2015 (data em que notificada a FALA CONTACT do distrato), foi de emprego entre o autor e a ré e não mera contratação entre empresas (ID. bcb74e8 - Pág. 1).”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato firmado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    (Grifei)



    Não tendo o julgado se pronunciado sobre a norma tida por violada, não pode haver, logicamente, manifesta violação a disposição legal. Reitero, a teor da jurisprudência da Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005).



    Ainda que assim não fosse, o acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Sob essa perspectiva, há precedentes de ambas as turmas no mesmo sentido do acórdão rescindendo, em casos análogos, a revelar a impropriedade da tese de que há manifesta violação à norma jurídica apontada. Nesse sentido: Rcl 59.841 AgR (ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3 de agosto de 2023); Rcl 56.176 AgR-Segundo (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21 de agosto de 2023); Rcl 61.583 AgR (ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21 de setembro de 2023); e Rcl 53.688 AgR (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 12 de dezembro de 2023).  



    Assim, estando em conformidade com julgados desta Corte, deve-se concluir que a decisão rescindenda deu interpretação razoável às normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida que contrarie a literalidade dos dispositivos legais.  



    A situação fática posta também não se amolda ao contexto jurídico previsto no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC, abaixo transcritos:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.  



    Observo que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente, como exigido pelo art. 966, § 6º, do CPC, situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.  



    Suas alegações limitam-se a defender a inaplicabilidade dos precedentes citados no ato rescindendo, reiterando as razões apresentadas no agravo interposto nos autos da reclamação (eDoc 9, p. 3-5), as quais já foram ali apreciadas e refutadas.  



    Portanto, as questões aqui arguidas já foram objeto de expressa e fundamentada apreciação na decisão rescindenda, a revelar o propósito da autora em rediscutir o mérito da causa, o que não se insere entre as hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC.  



    Conforme antiga jurisprudência da Corte, “não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal” (AR 1.063, ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 25 de agosto de 1995). No mesmo sentido: AR 2.726 (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 17 de março de 2023).  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal — 18. ed. rev., atual. e ampl. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    A doutrina, em complemento, preconiza necessária a presença destes requisitos para a caracterização do erro de fato:  



    “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos”. 



    (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Da leitura da decisão rescindenda, observo ser ponto controvertido o fato sobre o qual supostamente teria recaído o erro (desconsideração da “existência do vínculo de emprego, a partir da vasta prova produzida nos autos da reclamatória trabalhista, e que fundamentou a decisão proferida pela justiça especializada”), tendo havido, inclusive, expressa manifestação judicial acerca desse aspecto, conforme se extrai do seguinte trecho (eDoc 9, p. 12):  



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de prestação de serviços, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades. A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícito o contrato de prestação de serviços e declarar a existência de vínculo empregatício, fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022. No mesmo sentido, além dos precedentes já mencionados, cito precedente que julgou caso análogo:



    [...]  



    Surge evidente, portanto, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    A par disso, vale destacar que “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se prestar à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão a que alude o art. 98, § 3º, do CPC.  



     
  4. Publique-se. 



     
Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente